Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-23.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VALORES PAGOS PELA COLETA DE ESGOTO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL NÃO TERIA LIGAÇÂO À REDE DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA QUE DEMONSTROU O CONTRÁRIO. AUSÊNCA DE TRATAMENTO DOS DEJETOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. TEMA 565 DOS REPETITIVOS DO E. STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tem suporte a cobrança dos valores exigidos pela coleta do esgoto mesmo quando ausente o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VALORES PAGOS PELA COLETA DE ESGOTO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL NÃO TERIA LIGAÇÂO À REDE DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA QUE DEMONSTROU O CONTRÁRIO. AUSÊNCA DE TRATAMENTO DOS DEJETOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. TEMA 565 DOS REPETITIVOS DO E. STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tem suporte a cobrança dos valores exigidos pela coleta do esgoto mesmo quando ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque a legislação não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança pela prestação de uma só ou de algumas etapas dessas atividades.
2. Recurso improvido.